Tribunal: STF
Processo: HC 181766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTE COM PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Frederico Henrique Pereira Queiroz e outro, advogados, em benefício de Aldair Ribeiro da Silva Neto, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.2.2019, indeferido o Pedido de Tutela Provisória no Habeas Corpus n. 535.588, no qual a defesa postulava a revogação da “prisão preventiva decretada pela 1ª Câmara Criminal do TJMG, expedindo-se o competente contramandado de prisão, e seja suspensa a execução provisória de pena, garantindo [a]o réu o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado”.
O caso
    2. O paciente foi denunciado considerados os seguintes fatos:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2017, por volta das 12h49min, na Avenida Itaú, altura do nº 80, bairro Dom Bosco, nesta cidade e Comarca, os denunciados AENDER HENRIQUE AMORIM e ALDAIR RIBEIRO DA SILVA NETO, em companhia do inimputável W. W. P da S., após adquiri-los, guardavam, com o fim de fornecimento a terceiros, 995g (novecentos e noventa e cinco gramas) de Cannabis Sativa L., (maconha), acondicionado em 01 (um) invólucro plástico, cuidando de substância ilícita que determina dependência física ou psiquiátrica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão de fl. 27 e laudo de constatação preliminar de fl. 28.
    Conforme se depreende dos autos, no dia e hora supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento na região do Anel Rodoviário, sentido estado do Rio de Janeiro. Enquanto transitavam próximo à Avenida Antônio Carlos, foi possível sentir um cheiro for de maconha vindo do interior do veículo FIAT/Ideia placa HHX-3779, cor prata.
    Por tal motivo, os militares deram ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, o que, no entanto, não foi atendido pelo condutor do veículo. Ao se aproximarem do automóvel, o condutor do mesmo acelerou em direção a motocicleta conduzida por um dos policiais, sendo necessário que o militar freasse bruscamente para que não fosse atingido.
    Durante a ação policial, foi possível visualizar que o indivíduo que estava no banco traseiro do veículo, posteriormente identificado com sendo o inimputável W. W. P. da S., dispensou 01 (um) invólucro plástico de cor preta na via. Ato contínuo, o referido objeto foi arrecadado, verificando que se tratava de 01 (um) barra prensada de maconha.
    Insta salientar que o condutor de veículo, o denunciado ALDAIR RIBEIRO DA SILVA NETO, o conduzia com excesso de velocidade, desrespeitando as placas e sinais, bem como ameaçando pedestres e outros veículos que se encontravam no local.
    Na tentativa de fuga, os denunciados e o menor Wasley passaram por diversas ruas existentes no bairro Bom Bosco, sendo necessário apoio policial.
    Após o cerco e interceptação do veículo, os denunciados e o menor Wasley que nele se encontravam desembarcaram e tentaram se evadir do local a pé, porém foram abordados pelos miliciados. Foi necessário fazer uso de força física e técnicas de algemação para conter os denunciados e o menor Wasley, pois estes resistiam à prisão.
    Em revistas no interior do veículo, foram encontrados 3 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) cédula no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, e 01 (um) cordão dourado danificado com 01 (um) pingente de crucifixo.
    Em depoimento de fl. 05, o denunciado ALDAIR informou que ele, o denunciado AENDER e o menor W. haviam ido ao Aglomerado Favela do Doze para adquirirem 01 (uma) barra de maconha, tendo cada um, segundo sua versão, contribuído com a quantidade de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fato este confirmado pelos demais envolvidos. O inimputável W. Afirmou que cada um ficaria com cerca de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de droga, conforme fl. 07.
    Pela quantidade de droga apreendida, i.e., cerca de 1 (um) Kg de maconha, é de se concluir que o menor W., que admitiu já ter sido apreendido duas vezes por roubo e declarou não exercer atividade remunerada, e bem assim que os denunciados AENDER e ALDAIR, que afirmaram, respectivamente, serem lavador de veículos e segurança de eventos sem vínculo empregatício, não possuíam renda compatível com a compra dessa quantidade de maconha, cuja porção de cerca de 1,40g custa aos usuários, em média, no mercado ilícito da droga, R$ 5,00 (cinco reais). Isto porque 995g de maconha custariam a um usuário cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais e não R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, como afirmaram terem pago os denunciados, os quais não estavam na condição de consumidores finais senão como traficantes naquele dia, hora e local”.
    3. O paciente “foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006) à sanção de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 222 dias-multa, bem como pelo delito previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 8 meses de detenção. Desse modo, as penas foram substituídas por duas restritivas de direitos”.
    4. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação. Em 10.9.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente “tão somente para reduzir a pena fixada ao delito insculpido no art. 311 do CTB para 07 (sete) meses de detenção” e deu provimento ao recurso do Ministério Público mineiro “para excluir a causa de diminuição de pena (§ 4º, art. 33), fixando, por conseguinte, a pena de ALDAIR RIBEIRO DA SILVA NETO em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, alterando o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, decretando, ainda, o perdimento do veículo apreendido”.
    Foi determinada a expedição de mandado de prisão para execução provisória da pena imposta ao paciente:
    “(...) tendo em vista a decisão do STF, prolatada em 17/02/2016, no HC 126.292-TJ/SP, expeça-se mandado de prisão em desfavor de AENDER HENRIQUE AMORIM e ALDAIR RIBEIRO DA SILVA com validade de 12 (doze) anos, nos termos do art.109 do CP, o que deverá ser feito após o decurso dos prazos previstos nos artigos 609 e 619 do Código de Processo Penal”.
    5. Contra esse julgado, a defesa do paciente opôs embargos de declaração nos quais alegou que não teria sido observada a “recente decisão do STF [quanto à] execução provisória da pena após decisão prolatada em segunda instância”.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não acolheu os embargos de declaração:
    “Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de quaisquer vícios na decisão combatida, inclusive acerca da execução provisória da pena após decisão prolatada em segunda instância. 
    Isso porque, a decisão proferida por esta Câmara, em 10.09.2019, retratava o entendimento jurisprudencial vigente à época, segundo o qual era adequada a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado imediatamente após a confirmação da condenação em segunda instância, sendo, pois, desnecessário aguardar o trânsito em julgado.
    Ora, a despeito dos reparos efetuados na decisão proferida em primeira instância, este tribunal manteve a condenação, razão pela qual houve a determinação do respectivo mandado de prisão, o qual estava em perfeita consonância com entendimento jurisprudencial vigente à época, razão pela qual, também quanto a esse ponto, deve ser rejeitado embargos opostos. 
    Ocorre, todavia, que, em momento posterior ao julgamento do acórdão combatido, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em 07.11.2019, nas ADC’s 43, 44 e 54, mudou seu entendimento, admitindo a prisão somente após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou mediante decreto de prisão preventiva ou temporária, devidamente fundamentado.
    Assim, diante da mudança jurisprudencial, há que se averiguar, no caso concreto, acerca da necessidade ou não da custódia provisória. 
    Na hipótese, em face da gravidade do delito perpetrado, entendo que possível é a manutenção da decretação da prisão preventiva do embargante. 
    Consoante é cediço, nos termos do atual §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o julgador decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. (…)
    No presente caso, o acautelamento do embargante se justifica, eis que a infração praticada é dotada de grande censurabilidade e gravidade, geradora de ampla repercussão no meio social, haja vista que transportava aproximadamente 995g (novecentos e noventa e cinco gramas) de maconha. 
    Dessa forma, havendo indicação objetiva da necessidade da medida constritiva para garantir a ordem pública, a decretação da prisão do embargante não constitui afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, afigurando-se ao revés, como medida que, em muito, beneficia a sociedade”.
    Esse acórdão ainda não transitou em julgado.
    6. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 535.588 no Superior Tribunal de Justiça, insurgindo-se “contra a execução provisória da pena, o afastamento da causa especial de diminuição da pena e a decretação do perdimento do veículo em favor da União”.
    Requereu “medida liminar para suspender execução provisória de pena, garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão, expedido o competente contramandado de prisão”, e pediu fosse “definitivamente concedida a ordem para suspender a execução provisória de pena, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado; e, diante do constrangimento ilegal pelo não reconhecimento de minorante, seja reformado o v. acórdão para manter a sentença de primeiro grau no que se refere ao reconhecimento da causa de diminuição disposta no § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima de diminuição (2/3), bem como deferiu a restituição do veículo FIAT IDEA placa HHX-3779”.
    Em 26.9.2019, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 535.588.
    7. A defesa do paciente protocolizou pedido de tutela provisória no Habeas Corpus n. 535.588, insurgindo-se contra a prisão do paciente, com a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Esse pedido foi indeferido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.2.2020, por não se tratar de execução provisória da pena, mas de prisão cautelar fundamentada.
    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes se insurgem contra a eventual determinação de execução provisória da pena imposta ao paciente.
    Alegam que “o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na data de 18/09/2019, determinou a expedição de mandado de prisão utilizando como fundamento o cabimento da execução antecipada de pena quando ocorrer condenação em segunda instância, o que ensejou a impetração de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Ocorre que quando do julgamento de Embargos declaratórios, opostos concomitantemente a impetração do writ, em Acórdão publicado dia 05/02/2020, os Desembargadores, reconhecendo o novo entendimento adotado por esta Suprema Corte, quando do julgamento das ADCs 43, 44, 54, ocorrido em 07/11/2019, decretaram a prisão preventiva do paciente sem qualquer fundamento.
    Excelência, não há qualquer motivo para decretação de prisão preventiva no presente caso, haja vista que o periculum libertatis, requisito necessário para decretação da segregação cautelar, não está presente.
    Conforme CAC e FAC, o paciente é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (anexos). Tanto é que responde ao processo em liberdade desde o início, comparecendo a todos os atos necessários, não oferecendo qualquer risco à garantia da ordem pública ou à instrução processual. Portanto, as condições lhe são favoráveis, não havendo a necessidade de colocá-lo em cárcere”.
    Asseveram ausentes “elementos que liguem o paciente à prática de tráfico de drogas” e a “prisão preventiva somente deverá ser imposta quando ocorrerem fundadas razões de que o indivíduo venha a criar obstáculos à instrução do processo ou venha a praticar outras infrações, o que não é o caso do paciente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja concedida ordem de Habeas Corpus de Ofício, para revogar a prisão preventiva decretada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, expedindo-se o competente contramandado de prisão, e suspensa a execução provisória de pena, garantindo ao ora paciente o Direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o pedido de tutela provisória no Habeas Corpus n. 535.588.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    11. Embora o paciente esteja preso, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, pois, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não foi exaurido o prazo recursal quanto ao acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração em segunda instância, não se trata de execução provisória da pena.
    Pelos documentos apresentados nestes autos, quando julgados os recursos de apelação criminal da defesa e da acusação em 10.9.2019, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a jurisprudência anterior deste Supremo Tribunal, pela qual era possível a execução provisória da pena com a confirmação da condenação em segunda instância.
    Quando do julgamento dos embargos de declaração, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou a atual orientação deste Supremo Tribunal, reavaliou a situação do paciente e assentou presentes na espécie os requisitos da prisão cautelar.
    Tem-se, portanto, na espécie, prisão cautelar do paciente e não execução provisória da pena.
    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.
    Não estando o título prisional do paciente fundamentado na execução provisória da pena, mas na existência de pressupostos para a prisão cautelar, não se há cogitar de contrariedade ao novo entendimento deste Supremo Tribunal. 
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de tutela provisória no Habeas Corpus n. 535.588, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão cautelar do paciente.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. O órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão preventiva. 
    Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora